Tribunal: STF
Processo: HC 70362
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  1.  Exposição  culposa  a  perigo de

embarcação  maritima, de cujo  naufragio resultaram dezenas de mortes

(Caso  Bateau Mouche): compatibilidade  do delito  com a agravante do

motivo  torpe;   questões  relativas  a   fundamentação,  na  decisão

condenatória,  da modalidade e  da quantificação da  pena e do regime

inicial de seu cumprimento.
1.1            Na individualização da pena, jamais se logrou eliminar

a  parcela inextirpavel de subjetivismo do juiz do caso concreto; por

isso,  no ponto, e estreita  a margem de revisão da sentença nas vias

de  controle   de  legalidade   do  habeas-corpus   ou  dos  recursos

extraordinários:  afora o abuso de  poder manifesto, o que nelas cabe

verificar  e a existência formalmente idonea da motivação de mérito e

a  congruencia  logico-jurídica  entre  os  motivos  declarados  e  a

conclusão (v.g., HC 69.419, Pertence, RTJ 143/600).
1.2            Na motivação da pena, não cabe exigir menção explicita

a  cada um dos critérios  do art. 59 C.Penal (HC 67.063, Gallotti, RT

641/397; HC 69.960, Pertence).
1.3.           Se a sentença, ao acertar, a luz da prova, a versão do

fato  delituoso,  enuncia  claramente  circunstancias  de  inequivoco

relevo  para a  aplicação da  pena, não  e de  exigir-se que a menção

dessas  circunstancias  seja   explicitamente  repetida  no  capitulo

dedicado  especificamente a  dosimetria  da sanção  aplicada:  a base

empirica  do juízo  de valor que  induzir a  exasperação da pena pode

resultar  do contexto  da motivação  global da sentença condenatória:

por  isso, não pode  ser considerada inidonea,  quanto a motivação da

pena,  a  decisão  que,  além  de  aludir,  no  item  especifico,  as

"circunstancias e gravissimas consequencias do crime" - que são dados

objetivos irretorquiveis do caso - ao fundamentar a condenação, ja se

esmerara  em demonstrar, a existência e a extrema gravidade da culpa,

que,  para  o acórdão,  "chega  a  tangenciar o  dolo  eventual": são

motivos  explicitados de  exasperação que,  em seu  conjunto, guardam

congruencia logica e jurídica com a severissima quantificação da pena

base.
2.             Não   obstante  a  corrente   afirmação  apoditica  em

contrario,  além  da reincidencia,  outras  circunstancias agravantes

podem  incidir na hipótese  de crime culposo:  assim, as atinentes ao

motivo,  quando referidas a valoração  da conduta, a qual, também nos

delitos   culposos,   e    voluntaria,   independentemente   da   não

voluntariedade  do resultado: admissibilidade,  no caso, da afirmação

do motivo torpe - a obtenção de lucro facil -, que, segundo o acórdão

condenatório, teria induzido os agentes ao comportamento imprudente e

negligente de que resultou o sinistro.
2.1            Sempre que a conversão  da pena de prisão em restrição

de  direito  ou  o  seu  cumprimento  em  regime  inicial  sejam,  em

princípio,  legalmente admissiveis, a negativa  de uma ou do outro há

de ser idoneamente motivada.
2.2            Como  sucede  com a  conversibilidade  da  privação da

liberdade  em multa (v.g., HC  66.887, Correa, RT 639/385; HC 69.365,

Pertence,  RTJ 143/199),  também a  possibilidade de sua substituição

pela  restrição  de direito  -  outro  marco da  tendencia  vigente a

reduzir  a  pena de  prisão  a ultima  ratio  do sistema  -  compoe o

processo  de individualização  da  sanção a  aplicar-se,  que reclama

fundamentação adequada, inexistente no caso.
2.3            Cuidando-se exclusivamente  de  definir a  execução da

pena  de prisão imposta,  o apelo exclusivo  a gravidade da culpa não

basta  para fundar  com razoabilidade  a imposição  do regime inicial

mais  gravoso:  e a  prevenção geral que  domina a cominação legal da

pena  em abstrato  e igualmente  demarca os  limites possiveis de sua

individualização,  no momento  da aplicação  judicial; mas, e patente

que,  aplicada a pena na  sentença, ganha peso dominante a ponderação

dos  interesses   da  prevenção   especial,  ja   na  verificação  da

conversibilidade  da  pena  corporal  de  curta  duração  em  sanções

substitutivas, ja, não sendo o caso de substituição, no momento final

do  processo de concretização de norma penal, que e o da definição do

regime executivo da privação de liberdade.